Tribunal: TJDFT
Processo: 0033638-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO JULGADO. NÃO OBSERVADO. PREQUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em obscuridade no julgado embargado, na medida em que nele restou consignado de forma clara e específica a quem caberia arcar com encargo dos honorários, bem como a respectiva base de incidência.
2. Embargos de declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.